Tribunal: TJMT
Processo: 1029837-50.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029837-50.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCIELE DE SOUZA SILVA - CPF: 032.427.981-71 (APELANTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO EFETUADA – NECESSIDADE - ENDEREÇO CONSTANTE NO FEITO – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL –
RECURSO PROVIDO.

Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada da data, horário e local em que será realizada.

“Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”
(art. 274, parágrafo único, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório julgada improcedente com amparo no art. 487, inciso I, do CPC com condenação da autora ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da
causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude do benefício da justiça gratuita.

A apelante alega que
“é imprescindível que a parte SEJA INTIMADA PESSOALMENTE PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO/COMPAREÇA A PERÍCIA DESIGNADA E NÃO O FAÇA, situação esta que incorreu nos autos”
.

Pugna pela reforma da sentença e retorno dos autos à origem para sua devida intimação pessoal.

Contrarrazões no ID. 193500660.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante propôs Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito.

O juízo
a quo
determinou em duas oportunidades que fosse efetuada perícia médica judicial para apurar a extensão do dano e a graduação da lesão, a qual foi agendada para
01-07-2020 e depois para
26-05-2021, porém a autora não compareceu em nenhuma delas (IDs. 193499681 e 193500650).

Com isso, a lide foi julgada improcedente por ausência de prova da incapacidade permanente e do grau de invalidez.

A concessão do seguro
DPVAT

tem por pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação, portanto a perícia médica é imprescindível para o deslinde da controvérsia, assim como a intimação pessoal, por ser considerado ato personalíssimo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO EFETUADA – NECESSIDADE - ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL –
RECURSO PROVIDO.

Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada da data, horário e local em que será realizada.

“Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”
(art. 274, parágrafo único, do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1001637-28.2021.8.11.0041, julgamento em: 15-09-2023)

As duas intimações foram efetuadas via DJE e dirigidas ao advogado. Logo, não houve a necessária intimação pessoal da apelante, e a perícia exige a sua presença.

Contudo, por força do princípio da colaboração processual (art. 6o do CPC), a parte autora e seu advogado ficam advertidos do dever de manter o endereço atualizado bem como de que
a frustação da perícia por desídia da autora gera presunção de eficácia da intimação, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, sob pena de caracterização de ausência de prova constitutiva do direito reclamado, ônus que lhe incumbe (art. 373, I, do CPC).

Dessa forma, determino que a intimação pessoal da apelante seja realizada no endereço indicado na inicial, Av. Mato Grosso, Quadra 139, n. 42, Módulo 06, Cep n. 78320-000, Juína-MT.

Restando frustrada a tentativa de intimação pessoal no endereço constante na exordial, deve ser extinto o processo com julgamento do mérito.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para anular a sentença e determinar
o retorno dos autos à primeira instância para a produção de prova pericial médica,
com intimação pessoal da apelante a comparecer ao ato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024